Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-68.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007127-68.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZAIAS SALVADOR FILHO - CPF: 604.020.321-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 793 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Izaías Salvador Filho, determinando o custeio de avaliação e cirurgia torácica de alta complexidade, com insumos e despesas de internação domiciliar. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 100.000,00. O Município alegou incompetência para procedimentos de alta complexidade. O Estado de Mato Grosso pleiteou a fixação de honorários por equidade, afastamento da solidariedade sucumbencial e adequação da base de cálculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de saúde de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cáceres;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em consonância com o Tema 1313 do STJ, e se devem ser suportados solidariamente pelos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

4.

O procedimento cirúrgico de descorticação pulmonar, requerido no caso, é classificado como de alta complexidade segundo a Tabela SIGTAP e, conforme o art. 17, IX, da Lei 8.080/90, a gestão desses serviços cabe prioritariamente ao Estado.

5.

Inexistindo pactuação na Comissão Intergestores Bipartite transferindo a responsabilidade ao Município, impõe-se o direcionamento primário da obrigação ao Estado, mantendo-se o Município como responsável subsidiário, com direito de regresso.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, o STF, no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), reconhece o direito à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, mesmo contra o ente público ao qual pertence.

7.

O STJ, no Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou que, nas ações de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação do art. 85, § 8º-A.

8.

A fixação dos honorários em R$ 3.000,00, de forma equitativa, observa a natureza inestimável do direito discutido, a complexidade da demanda e o tempo despendido.

9.

A solidariedade entre os entes federativos abrange também o pagamento dos honorários, não sendo afastada pelo direcionamento do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS.

2.

Procedimentos de alta complexidade devem ser, prioritariamente, custeados pelo Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária e eventual direito de regresso.

3.

Os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e suportados solidariamente pelos entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 87; Lei 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019.

·

STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023.

·

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1313, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2025.

·

TJMT, Ap. Cív. 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.10.2023.

·

TJMT, Ap. Cív. 1000033-84.2024.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.03.2025.

·

TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca sede daquela municipalidade, que julgou procedente o pedido formulado por Izaías Salvador Filho, em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que os entes públicos arcassem com os custos do tratamento médico indicado ao autor, incluindo avaliação e cirurgia torácica, bem como fornecimento de insumos e cobertura de gastos com energia elétrica vinculados à internação domiciliar.

A sentença também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no importe de R$ 100.000,00, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, com isenção de custas ao réu nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

O Município de Cáceres, em suas razões recursais, sustenta que não possui responsabilidade pelo fornecimento de procedimento médico de alta complexidade, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme os critérios de repartição de competências do SUS e o entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

Requer, portanto, o redirecionamento da obrigação, com exclusão da condenação imposta ao ente municipal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também inconformado, interpôs apelação pleiteando, em síntese: (a) a suspensão do feito quanto à fixação de honorários de sucumbência, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000; (b) o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito à saúde; (c) a fixação da verba honorária conforme o proveito econômico, e não com base no valor da causa; e (d) a divisão proporcional da responsabilidade entre os entes públicos, afastando-se a solidariedade na condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Em contrarrazões à Apelação do Município de Cáceres, o Autor sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, conforme os arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, art. 7º, XI, da Lei 8.080/90 e o Tema 793 do STF, destacando que eventual ressarcimento entre os entes pode ser buscado em ação própria, não afastando a solidariedade na obrigação de fazer. (id. 213447403)

Nas contrarrazões à Apelação do Estado de Mato Grosso, o Autor refuta os argumentos de suspensão do feito e da fixação equitativa dos honorários. Sustenta que o IRDR mencionado já foi julgado, em 15/02/2024, e que o TJMT firmou entendimento no sentido de que a pretensão econômica é aferível, autorizando a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Rechaça, ainda, a tese de divisão proporcional da responsabilidade sucumbencial, invocando o art. 87 do CPC, que prevê a solidariedade entre os vencidos quando a sentença é silente quanto à distribuição. (id. 213447407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo sobrestamento do feito. (id. 223403169)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuidam os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Cáceres e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando aos entes públicos, solidariamente, o fornecimento de tratamento cirúrgico ao autor Izaias Salvador Filho, consistente em descorticação pulmonar com especialista em cirurgia torácica, em razão de diagnóstico de derrame pleural encistado na base de lobo inferior esquerdo e atelectasia de lobo inferior esquerdo, além de abcesso no pulmão sem pneumonia.

Os autos revelam que o Autor, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, alegando ser portador de derrame pleural encistado e atelectasia de lobo inferior esquerdo, necessitando de avaliação e posterior cirurgia com especialista torácica.

Narrou que aguardava a realização do procedimento cirúrgico sem previsão de agendamento pelos entes públicos requeridos, e que não possuía condições financeiras de custear o procedimento prescrito em relatório médico.

A inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade do tratamento pleiteado, bem como parecer do Núcleo de Apoio Técnico que atestou a imprescindibilidade do procedimento.

A tutela antecipada foi deferida, id. 213449227.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 213449248, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...]
Diante do exposto,

JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial, para
TORNAR DEFINITIVA
a liminar deferida, conforme os laudos médicos, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos à assistência domiciliar, em favor da parte autora
IZAIAS SALVADOR FILHO
, até eventual mudança positiva do quadro de saúde dele e/ou posterior deliberação deste juízo, e
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO
o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido nos termos do art. 85, §3º e Tema 1.002 STF.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, do CPC.
[...]”.

Dessa sentença se insurgem os Requeridos.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO

O Município de Cáceres pleiteia a reforma da sentença para que seja realizada a repartição de competências entre os entes federados, com direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Sustenta que, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, e que o procedimento cirúrgico de descorticação pulmonar enquadra-se como de alta complexidade, dependendo exclusivamente de autorização pela Central Estadual de Regulação.

A tese recursal merece acolhimento.

Veja-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.178/SE, com Repercussão Geral reconhecida sob o Tema 793, fixou a seguinte tese vinculante: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse precedente vinculante estabelece dois comandos normativos essenciais: primeiro, a responsabilidade solidária dos entes federativos; segundo, o dever judicial de direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa.

No caso concreto, o tratamento cirúrgico prescrito ao Autor consiste em procedimento de descorticação pulmonar com especialista em cirurgia torácica, destinado ao tratamento de derrame pleural encistado na base de lobo inferior esquerdo e atelectasia.

Referido procedimento consta no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do Sistema Único de Saúde sob classificação expressa como de alta complexidade, conforme se verifica da documentação acostada aos autos.

Confira-se que a Lei número 8.080 de 1990, em seu artigo 17, inciso IX, estabelece como competência estadual identificar estabelecimentos de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

Essa repartição administrativa de competências foi estabelecida justamente para racionalizar o Sistema Único de Saúde, adequando as responsabilidades às capacidades técnicas e financeiras de cada ente federativo.

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de pactuação específica na Comissão Intergestores Bipartite que atribua ao Município de Cáceres a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico em questão.

A ausência de deliberação pactuada na Comissão Intergestores Bipartite reforça a necessidade de observância das regras gerais de repartição de competências estabelecidas na legislação federal, que atribuem ao Estado a responsabilidade primária pelos procedimentos de alta complexidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em procedimentos de alta complexidade, o direcionamento inicial da obrigação deve ser feito ao Estado, cabendo ao Município, subsidiariamente, em caso de descumprimento, assegurar o tratamento, com direito a ressarcimento. Como cito:

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Consulta com endocrinologista. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento primário da obrigação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autoria, condenando ambos solidariamente a fornecer consulta com endocrinologista, com direcionamento inicial ao ente municipal. O apelante requer o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir qual ente federativo deve suportar, prioritariamente, a obrigação de fornecer consulta médica especializada em endocrinologia no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade entre União, Estados e Municípios é solidária, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793), cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação em observância às regras de repartição de competências administrativas do SUS.

4. Laudos técnicos (SIGTAP e NAT) classificam a consulta em endocrinologia como procedimento de média complexidade, o que atrai a responsabilidade primária do Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

IV Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Procedimento de média complexidade, como a consulta em endocrinologia, deve ser prioritariamente suportado pelo Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, AgRg no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.05.2001; TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 1.10.2023; TJMT, AP 1000033-84.2024.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.3.2025.

(N.U 1000787-08.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento adequado à saúde da requerente, mas atribuindo à decisão efeitos limitados a partir da data de seu óbito. A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com distribuição proporcional entre os apelantes.

II. Questões em discussão

A controvérsia sobre a fixação dos honorários advocatícios em razão da judicialização da saúde, com o questionamento sobre a adequação do critério utilizado para a sua definição;

O direcionamento do cumprimento da obrigação, especialmente no que se refere à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na execução da sentença, com base na solidariedade entre os entes federados.

III. Razões de decidir

O valor atribuído à causa é compatível com o tratamento de saúde solicitado e não há elementos que justifiquem a alteração do valor, sendo legítima a manutenção da competência do juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, considera-se que, em demandas de saúde pública, o proveito econômico é inestimável, motivo pelo qual se aplica o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC.

O STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo n. 1313, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a jurisprudência, em conformidade com o Tema 793 do STF, orienta que o cumprimento da obrigação, em casos de alta complexidade ou alto custo, deve ser inicialmente atribuído ao Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Dão-se parcialmente provimento aos recursos interpostos, para:

Estado de Mato Grosso: fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e equidade;

Município de Sinop: determinação de que o cumprimento da obrigação de saúde seja primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilidade subsidiária do Município, conforme as regras de repartição de competência.

Tese de julgamento: "Nas ações relativas à saúde pública, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, levando em consideração a natureza da causa e o zelo profissional. Ademais, em razão da complexidade da matéria, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente atribuído ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 573.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.10.2018; STJ, Tema 1313, REsp n.º 2.169.102/AL, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2025; STJ, AgRg na Pet 1.696/RJ, rel. Min. Ministro Fernando Gonçalves, 3ª Seção, j. 17.3.2003; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27/3/2024; TJMT, AI 1025704-15.2023.8.11.0000, rel. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/1/2024; TJMT, AI 1007177-78.2024.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2024; TJMS, ApCiv 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18/2/2025.

(N.U 1011533-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Dessa forma, esse entendimento harmoniza a solidariedade constitucional com a eficiência administrativa, sem afastar a garantia do jurisdicionado.

Portanto, a sentença merece reforma para consignar expressamente que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento cirúrgico, mantendo-se o Município de Cáceres em caráter subsidiário, com direito de regresso contra o ente estadual.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o Município sustente que não deu causa ao ajuizamento da ação, a responsabilidade solidária estabelecida no Tema 793 do STF impõe que ambos os entes respondam pelas verbas sucumbenciais.

No contexto das obrigações de saúde pública, essa solidariedade visa justamente garantir maior efetividade ao direito fundamental, não podendo ser afastada sob pena de violação à
ratio decidendi
do precedente vinculante.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando, em síntese, que deveriam ser arbitrados por equidade, ante o caráter inestimável do direito à saúde, com divisão proporcional entre os litisconsortes, cuja base de cálculo seria o proveito econômico.

A questão que se coloca é se o critério de arbitramento adotado mostra-se adequado às particularidades da demanda.

Como se sabe, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública constitui matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral. Fixou-se a seguinte tese: "

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." (RE 1.140.005, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2023).

Superada a questão relativa ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, impõe-se definir qual critério deve ser adotado para o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido, quanto à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desse modo, o provimento, em parte do Recurso do estado de Mato Grosso é medida impositiva, apenas para aplicar o precedente vinculante – Tema 1313 do STF, para adequar o
quantum
fixado.

Assim, os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) devem ser suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres, facultando-se à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso exigir o valor de qualquer um deles ou de ambos, preservado o direito de regresso entre os entes públicos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso do Município de Cáceres, para reformar parcialmente a sentença para consignar que o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, mantendo-se o Município de Cáceres subsidiariamente, em caso de descumprimento pelo ente estadual, com direito de regresso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

E,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso do estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do STJ.

Consigno, por fim, que os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) sejam suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres, nos termos do Tema 793 do STF.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida quanto à obrigação de fazer e demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025